Tribunal: TJES
Processo: 5012133-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2024-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - ARTIGO 535, §5º, DO CPC - TEMA 754 DO STF - EFEITOS FINANCEIROS DA REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, NA FORMA DO ARTIGO 40, §1º, I, DA CF, A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EC Nº 70/2012 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Instituto de Previdência agravante defende a inexigibilidade do título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença na origem, haja vista que reconheceu o direito do ora agravado à percepção de seus proventos de forma integral, nos termos do inciso I, §1º do art. 40 da Constituição da República.

2. No julgamento do RE nº 924.456 (Tema nº 754 de Repercussão Geral), o Excelso Supremo Tribunal Federal analisou a controvérsia jurídica relativa à eficácia temporal do artigo 6º-A da EC nº 41/2003, incluído pela EC nº 70/2012, que restabeleceu a integralidade e a paridade dos proventos para os servidores aposentados por invalidez permanente decorrente de doença grave, acidente de serviço ou doença ocupacional, tendo fixado a seguinte tese: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”.

3. Desta feita, de fato, inexigíveis as diferenças financeiras executadas (cálculo juntado nos autos de origem) relativas ao período de janeiro/2010 até maio/2011, diante da interpretação do artigo 6º-A da EC nº 41/2003 dada pelo E. STF em sede de controle difuso de constitucionalidade.

4. Saliento, por oportuno, o cabimento da impugnação à execução, com base no disposto no §7º, do artigo 535, do CPC, haja vista que a decisão do Tema nº 754, do STF foi proferida antes do trânsito em julgado da ação principal em que prolatada a sentença executada.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 03 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012133-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JORGE LEOPOLDO DALA BERNARDINA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - ARTIGO 535, §5º, DO CPC - TEMA 754 DO STF - EFEITOS FINANCEIROS DA REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, NA FORMA DO ARTIGO 40, §1º, I, DA CF, A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EC Nº 70/2012 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Instituto de Previdência agravante defende a inexigibilidade do título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença na origem, haja vista que reconheceu o direito do ora agravado à percepção de seus proventos de forma integral, nos termos do inciso I, §1º do art. 40 da Constituição da República.

2. No julgamento do RE nº 924.456 (Tema nº 754 de Repercussão Geral), o Excelso Supremo Tribunal Federal analisou a controvérsia jurídica relativa à eficácia temporal do artigo 6º-A da EC nº 41/2003, incluído pela EC nº 70/2012, que restabeleceu a integralidade e a paridade dos proventos para os servidores aposentados por invalidez permanente decorrente de doença grave, acidente de serviço ou doença ocupacional, tendo fixado a seguinte tese: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”.

3. Desta feita, de fato, inexigíveis as diferenças financeiras executadas (cálculo juntado nos autos de origem) relativas ao período de janeiro/2010 até maio/2011, diante da interpretação do artigo 6º-A da EC nº 41/2003 dada pelo E. STF em sede de controle difuso de constitucionalidade.

4. Saliento, por oportuno, o cabimento da impugnação à execução, com base no disposto no §7º, do artigo 535, do CPC, haja vista que a decisão do Tema nº 754, do STF foi proferida antes do trânsito em julgado da ação principal em que prolatada a sentença executada.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 03 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012133-87.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JORGE LEOPOLDO DALA BERNARDINA

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida no Id 20121645 e integrada pelo julgamento dos embargos de declaração no Id 29745412 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que rejeitou a impugnação à execução por ele manejada em face de JORGE LEOPOLDO DALA BERNARDINA.

Em suas razões recursais, o Instituto agravante defende a inexigibilidade do título judicial, diante da sua inconstitucionalidade, conforme entendimento exarado no Tema nº 754, do STF.

Afirma que ao conceder a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de serviço ao autor, realizou os cálculos dos proventos pela média aritmética das 80% maiores contribuições, ante a previsão do art. 40, §1º, inciso I e §3º, da CF/88 c/c art. 1º da Lei Federal nº 10.887/2004, a fim de realizar a média das 80% maiores salário-contribuição do autor.

Prossegue narrando que, contudo, o Tribunal afastou a aplicação a referida norma, sob o fundamento que o exequente/agravado teria direito ao cálculo de seus proventos com base na sua última remuneração, uma vez que à aposentadoria por incapacidade decorrente de acidente de serviço não se aplicaria a referida norma federal, entendimento que teria sido confirmado pela EC nº 70/2012.

Aduz que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE nº 924.456 (TEMA 754) referendou o entendimento da autarquia previdenciária definindo que os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012).

Argumenta que, no presente caso, o agravado se aposentou por invalidez decorrente de acidente de serviço a partir de 24/04/2004, logo, aplicável a ele o referido precedente vinculante do STF e, portanto, somente a partir da promulgação da EC nº 70/2012 teria direito a proventos integrais com base na última remuneração, o que foi deferido administrativamente pelo IPAJM.

Destaca que o objeto da presente controvérsia se refere a regra de fixação dos proventos no período entre a aposentadoria por invalidez do autor (24/04/2014) a promulgação da EC nº 70/2012.

Defende, assim, que o respectivo título judicial se mostra inexigível, nos termos do artigo 535, III, §§5º e 7º, do CPC, pois em desacordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal que reconheceu o direito à integralidade dos proventos da aposentadoria por invalidez decorrente de acidente do trabalho a partir da promulgação da EC nº 70/2012.

Ressalta que a decisão exequenda transitou em julgado somente em 03/06/2021, enquanto que a decisão do STF foi proferida em 05/04/2017, ou seja, o presente título judicial é inexigível, uma vez que os valores objeto do presente cumprimento de sentença se referem a período anterior à EC nº 70/2012, ante os termos do acima fundamentados.

Diante do exposto,

requer a reforma da decisão agravada para acolher a impugnação à execução, reconhecendo a inexigibilidade do título.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem, o art. 535, §5º, do CPC estabelece que é
inexigível
a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado: 1) em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal; ou 2) em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

Na hipótese, o Instituto de Previdência agravante defende a inexigibilidade do título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença na origem, haja vista que reconheceu o direito do ora agravado à percepção de seus proventos de forma integral, nos termos do inciso I, §1º do art. 40 da Constituição da República, sendo que no Tema nº 754, do STF foi definido que os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012).

Analisando detidamente os autos, concluo que merece provimento o recurso.

Isso porque, no julgamento do RE nº 924.456 (Tema nº 754 de Repercussão Geral), o Excelso Supremo Tribunal Federal analisou a controvérsia jurídica relativa à eficácia temporal do artigo 6º-A da EC nº 41/2003, incluído pela EC nº 70/2012, que restabeleceu a integralidade e a paridade dos proventos para os servidores aposentados por invalidez permanente decorrente de doença grave, acidente de serviço ou doença ocupacional, tendo fixado a seguinte tese:
“Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”.

Desta feita, de fato, inexigíveis as diferenças financeiras executadas (cálculo juntado no Id 12248391 dos autos de origem) relativas ao período de
janeiro/2010 até maio/2011
, diante da interpretação do artigo 6º-A da EC nº 41/2003 dada pelo E. STF em sede de controle difuso de constitucionalidade.

Saliento, por oportuno, o cabimento da impugnação à execução, com base no disposto no §7º, do artigo 535, do CPC, haja vista que a decisão do Tema nº 754, do STF foi proferida antes do trânsito em julgado da ação principal em que prolatada a sentença executada.

Portanto, sem maiores delongas, deve ser provido o recurso para acolher a impugnação à execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para acolher a impugnação à execução apresentada pelo IPAJM e extinguir a execução nº 5005435-27.2022.8.08.0024, na forma do artigo 535, III, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto pelo provimento do recurso, nos termos do voto de relatoria. É como me manifesto.

Sessão de 03.09.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior

Senhor Presidente, eminentes Pares,

Rememoro
trata
r
-se
de Agravo de Instrumento
interposto pelo Instituto De Previdência Dos Servidores
d
o Estado
d
o Espírito Santo em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual
e
Municipal de Vitória, que rejeitou a impugnação à execução por ele manejada em face de JORGE LEOPOLDO DALA BERNARDINA
.

Em sessão pretérita,
a

Eminente Desembargador
a

Relator
a

Marianne Judice de Mattos

proferiu
voto no sentido de
dar
provimento

ao recurso
para
extinguir a execução
, entendendo
pela inexigibilidade do título judicial, diante da sua inconstitucionalidade, conforme entendimento exarado no Tema nº 754, do STF
.

Examinando detidamente as
alegações recursais e as
provas carreadas aos autos, não vejo como divergir do entendimento alcançado pel
a
Eminente
R
elator
a
.
Explico.

Cinge-se a
controvérsia
a analisar a exigibilidade d
o título que embasa o cu
m
primento
de sentença na origem,
ao
reconhece
r
o direito do agravado ao recebimento da integralidade dos proventos da aposentadoria por invalidez decorrente de acidente do trabalho,
com efeitos

desde a data da aposentação
.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 924.456 (TEMA 754), sob o rito da Repercussão Geral, referendou o entendimento de que os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação, isto é, a partir de 30/02/2012.

Assim,
conforme bem destacado pel
a
Eminente Desembargador
a
Relator
a

em seu voto
,
são
inexigíveis as diferenças financeiras executadas
n
os autos de origem, diante da interpretação do artigo 6º-A da EC nº 41/2003 dada pelo E. STF em sede de controle difuso de constitucionalidade
.

Sob os fundamentos acima
,
sem mais delongas,
ACOMPANHO
o voto d
e
Eminente Relator
i
a
para
dar
provimento ao recurso
.

É como voto.

Vitória/ES,
29
de
agosto
de
2024
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Vogal